Tribunal: STJ
Processo: 0062153-64.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731216 - RJ (2024/0320681-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE - RJ236824
ALESSANDRA MAESTRI THOME PEREIRA - RJ248641
EMBARGADO
: AURI RIBEIRO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS RODRIGUES DA COSTA - RJ029396
CARLOS ALVES DE CASTRO MEDEIROS RODRIGUES DA COSTA
- RJ179637
LUIZ GUSTAVO PENNER RODRIGUES DA COSTA - RJ215804
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
NO
JULGADO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou
agravo interno, sob o fundamento de inexistência de violação aos
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
recorrido apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido fundamentou de forma clara e suficiente
sua conclusão pela adequação do parecer técnico elaborado pelo
perito, esclarecendo as impugnações da parte e apresentando os
motivos pelos quais seria inaplicável à hipótese dos autos o
regramento infralegal apontado pela embargante.
4. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que não há
omissão nem deficiência de fundamentação quando a decisão
examina suficientemente as questões propostas, ainda que de
forma sucinta e contrária aos interesses da parte.
5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-se
a incompatibilidade interna na decisão, o que não se verifica no
caso concreto, pois os fundamentos e a conclusão do julgado
guardam coerência lógica entre si.
Documento eletrônico VDA51602692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:55:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 3820fa65-ba4b-4993-8ec3-b1acb6704d55

6. A obscuridade não se apresenta quando a decisão é clara,
inteligível e permite a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusão, sendo insuficiente a insatisfação
subjetiva da parte com a solução adotada.
7. O erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e
meramente formal, como lapsos na grafia ou transposição de
dados processuais, o que não se confunde com divergências
interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51602692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 21/10/2025 11:55:37
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 3820fa65-ba4b-4993-8ec3-b1acb6704d55

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731216 - RJ (2024/0320681-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE - RJ236824
ALESSANDRA MAESTRI THOME PEREIRA - RJ248641
EMBARGADO
: AURI RIBEIRO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS RODRIGUES DA COSTA - RJ029396
CARLOS ALVES DE CASTRO MEDEIROS RODRIGUES DA
COSTA - RJ179637
LUIZ GUSTAVO PENNER RODRIGUES DA COSTA - RJ215804
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
NO
JULGADO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou
agravo interno, sob o fundamento de inexistência de violação
aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
recorrido apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido fundamentou de forma clara e suficiente
sua conclusão pela adequação do parecer técnico elaborado
pelo perito, esclarecendo as impugnações da parte e
apresentando os motivos pelos quais seria inaplicável à hipótese
dos autos o regramento infralegal apontado pela embargante.
4. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que não há
omissão nem deficiência de fundamentação quando a decisão
examina suficientemente as questões propostas, ainda que de
forma sucinta e contrária aos interesses da parte.
Documento eletrônico VDA51370122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:20
Código de Controle do Documento: 889170eb-797d-45bf-b3e5-11fc302dce19

5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-
se a incompatibilidade interna na decisão, o que não se verifica
no caso concreto, pois os fundamentos e a conclusão do julgado
guardam coerência lógica entre si.
6. A obscuridade não se apresenta quando a decisão é clara,
inteligível e permite a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusão, sendo insuficiente a insatisfação
subjetiva da parte com a solução adotada.
7. O erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e
meramente formal, como lapsos na grafia ou transposição de
dados processuais, o que não se confunde com divergências
interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do
agravo para negar provimento ao recurso especial, sob o
fundamento de inexistência de violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC.
2. A parte agravante alega que o acórdão recorrido deixou de se
manifestar quanto à inobservância das normas técnicas pelo
perito nomeado pelo Juízo na elaboração do parecer técnico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão
no acórdão recorrido quanto à análise da inobservância das
normas técnicas pelo perito nomeado pelo Juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão recorrido fundamentou de forma clara e suficiente
sua conclusão pela adequação do parecer técnico elaborado
pelo perito, esclarecendo as impugnações da parte e
apresentando os motivos pelos quais seria inaplicável à hipótese
dos autos o regramento infralegal apontado pela agravante.
5. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que não é
omissa nem carece de fundamentação a decisão que, embora
Documento eletrônico VDA51370122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:20
Código de Controle do Documento: 889170eb-797d-45bf-b3e5-11fc302dce19

contrária aos interesses da parte, examina suficientemente as
questões propostas, adotando entendimento adequado à
solução da controvérsia.
6. A exigência de fundamentação não impõe o dever de
enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados,
bastando que a decisão demonstre claramente as razões de seu
convencimento.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno não provido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos
anteriormente lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão
recorrida pelos fundamentos anteriormente expostos, os quais
transcrevo para que passem a integrar a presente decisão colegiada
(fls. 280/282):
No recurso especial, defende-se a existência de defeitos na
fundamentação do acórdão recorrido, que não teria analisado a
tese alegada pela recorrente.
A respeito do tema, é preciso esclarecer que os embargos de
declaração possuem fundamentação vinculada, cujo objetivo é
sanear a decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015), não possuindo, por
isso, natureza infringente.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica
ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para
justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte (R Esp
Documento eletrônico VDA51370122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:20
Código de Controle do Documento: 889170eb-797d-45bf-b3e5-11fc302dce19

1.873.918/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em
, D Je
).
02/03/2021
04/03/2021
Importante lembrar que “o teor do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC
/2015, ao dispor que ‘não se considera fundamentada qualquer
decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão,
que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador’, não significa que o julgador tenha que enfrentar todos
os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos
levantados que sejam capazes de, em tese, negar a
conclusão adotada pelo julgador” (E Dcl nos E Dcl no AgInt nos
EAR Esp n. 1.388.769/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Corte
Especial, julgado em
, D Je de
.).
16/2/2022
15/3/2022
Neste caso, verifica-se que há fundamentação suficiente no
acórdão acerca da adequação do parecer técnico elaborado
pelo perito nomeado pelo Juízo de primeiro grau. Nesse sentido,
o Tribunal local consigna que, na fase de impugnação, o perito
apresentou os motivos pelos quais se revela inaplicável o ato
infralegal invocado pela parte recorrente.
Veja-se (e-STJ, fls. 84-87 e 128; sem grifos no original):
A controvérsia dos autos versa sobre o valor fixado na avaliação
judicial dos imóveis penhorados. Logo, mostra-se de profunda
relevância a análise da prova pericial, considerando a matéria
técnica, que foge ao conhecimento jurídico do magistrado.
Prescreve O art. 156 do NCPC: “O juiz será assistido por perito
quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou
científico.” O perito é o auxiliar do juízo que tem conhecimentos
técnicos ou científicos sobre as alegações a provar no processo.
Os peritos são escolhidos dentre profissionais de nível
universitário e deverão comprovar sua especialidade na matéria
sobre a qual opinarão.
Deve-se considerar a relevância que assume a prova pericial em
questões como a dos autos, pois o laudo produzido pelo expert
é o principal esteio para a formação do convencimento do
magistrado, munindo-lhe de informações técnicas que escapam
à área jurídica e que são de evidente importância para a justa
composição da lide.
O art. 479 do NCPC, permite que o julgador se baseie no
resultado da prova pericial, a qual constitui meio hábil e capaz
de provar a veracidade das alegações em que se fundam a ação
ou a defesa.
O peso conferido pelo juiz ao teor do laudo pericial decorre do
grau de confiabilidade na atuação eminentemente técnica do
perito, instrumento que, em regra, demonstra-se fundamental à
formação do juízo de convencimento do magistrado para a
escorreita oferta do provimento jurisdicional buscado pelas
partes, tudo em consonância com o princípio da livre apreciação
da prova e da persuasão racional, ex vi do art. 371, do NCPC.
Documento eletrônico VDA51370122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:20
Código de Controle do Documento: 889170eb-797d-45bf-b3e5-11fc302dce19

In casu, o executado agrava da decisão de homologação do
laudo pericial alegando, em breve síntese, que os imóveis
possuem valor de mercado de R$ 1.440.000,00, conforme
avaliação pelas Normas Técnicas aplicáveis da ABNT – NBR
14653/1 e NBR 14653/2.
No entanto, a avaliação não foi realizada por Oficial de Justiça
Avaliador, mas perito judicial, engenheiro civil, devidamente
inscrito no CREA, em laudo fundamentado e esclarecidas as
impugnações do réu. Logo, não apresentado qualquer vício
formal na elaboração do laudo, não merece reforma a decisão
de sua homologação.
[...]
Com efeito, o acórdão consigna a desnecessidade de o laudo
seguir a norma 14653 da ABNT, tendo em vista que o perito
avaliador é engenheiro, devidamente inscrito no CREA, e
formulou laudo fundamentado, esclarecendo as impugnações do
réu.
Com efeito, o mero inconformismo da parte recorrente com o
resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi
desfavorável. Inexiste, portanto, ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC/2015.
[...]
Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao
recurso especial.
Ressalta-se que não há
quando o acórdão recorrido examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada,
ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A
mera discordância com o entendimento adotado pelo órgão julgador
não caracteriza omissão, pois a exigência de fundamentação não
impõe o dever de enfrentar individualmente todos os argumentos
apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as
razões de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da
Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a
decisão judicial que, embora decida em sentido contrário aos
interesses da parte, examina suficientemente as questões que lhe
foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na
espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não
foram acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
30/10/2023
).
3/11/2023
Documento eletrônico VDA51370122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:20
Código de Controle do Documento: 889170eb-797d-45bf-b3e5-11fc302dce19

Conforme consignado na decisão agravada, o acórdão recorrido
fundamentou de forma clara e suficiente sua conclusão pela
adequação do parecer técnico elaborado pelo perito nomeado pelo
Juízo, consignando expressamente que o laudo pericial esclareceu as
impugnações da parte, apresentando os motivos pelos quais seria
inaplicável à hipótese dos autos o regramento infralegal apontado pela
ora agravante.
De fato, não há que se falar em omissão ou deficiência de
fundamentação no acórdão recorrido, devendo ser mantida a decisão
agravada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
Documento eletrônico VDA51370122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:20
Código de Controle do Documento: 889170eb-797d-45bf-b3e5-11fc302dce19

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
Documento eletrônico VDA51370122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:20
Código de Controle do Documento: 889170eb-797d-45bf-b3e5-11fc302dce19

se verifica no caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA51370122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/10/2025 14:22:20
Código de Controle do Documento: 889170eb-797d-45bf-b3e5-11fc302dce19

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.731.216 / RJ
Número Registro: 2024/0320681-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00621536420238190000 01703147420008190001 1703147420008190001 20000011635185 200300125138
202424506103 621536420238190000
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS : ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE - RJ236824
ALESSANDRA MAESTRI THOME PEREIRA - RJ248641
AGRAVADO
: AURI RIBEIRO
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS RODRIGUES DA COSTA - RJ029396
CARLOS ALVES DE CASTRO MEDEIROS RODRIGUES DA COSTA -
RJ179637
LUIZ GUSTAVO PENNER RODRIGUES DA COSTA - RJ215804
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51585238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:58:34
Código de Controle do Documento: 207f68c9-4cf5-4e4a-a6b9-4906ca0212c7

EMBARGANTE : GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRESSA GRASIELLY NUNES DE ALMEIDA - DF064987
AMANDA PIMENTA GEHRKE - RJ236824
ALESSANDRA MAESTRI THOME PEREIRA - RJ248641
EMBARGADO : AURI RIBEIRO
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS RODRIGUES DA COSTA - RJ029396
CARLOS ALVES DE CASTRO MEDEIROS RODRIGUES DA COSTA -
RJ179637
LUIZ GUSTAVO PENNER RODRIGUES DA COSTA - RJ215804
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
20/10/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51585238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:58:34
Código de Controle do Documento: 207f68c9-4cf5-4e4a-a6b9-4906ca0212c7